Tribunal: STM
Processo: 7000286-31.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME.

ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA

CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e havendo elementos de prova suficientes

quanto à prática criminosa, a condenação é medida que se impõe.

2. No âmbito da Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros aspectos, como a

hierarquia, a disciplina e a quebra de confiança, são considerados, não se podendo aplicar o

Princípio da Insignificância quando restar patente a reprovabilidade da conduta.

3. Não resta caracterizado o crime impossível quando o meio empregado for hábil e idôneo para

o fim ilícito desejado.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do Princípio da

Consunção quando houver diversidade de bens jurídicos tutelados.

5. Não é possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o agente perde

a condição de militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos disciplinares.

Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000286-31.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JAMESSON DA SILVA CRISÓSTOMO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JAMESSON DA SILVA CRISÓSTOMO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo Defensivo e conheceu e deu parcial provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para condenar o ex-MN JAMESSON
DA SILVA CRISÓSTOMO como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão; mantendo a Sentença que o condenou pela infração ao art.
240, caput, c/c art. 30, II do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção; e
com relação ao crime previsto no art. 344 do CPM, à pena de 1 (um) mês de
detenção; nos termos do art. 79 do CPM, ficaram as penas unificadas em 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridas pelo Réu
em regime inicialmente aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, de acordo com as condições estipuladas na
Sentença, bem como o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000286-31.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e
JAMESSON DA SILVA CRISÓSTOMO, ex-MN.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e
JAMESSON DA SILVA CRISÓSTOMO, ex-MN.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM. COMUNICAÇÃO FALSA DE
CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA
CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e havendo elementos de prova
suficientes quanto à prática criminosa, a condenação é medida que se impõe.
2. No âmbito da Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros aspectos, como a
hierarquia, a disciplina e a quebra de confiança, são considerados, não se podendo aplicar
o Princípio da Insignificância quando restar patente a reprovabilidade da conduta.
3. Não resta caracterizado o crime impossível quando o meio empregado for hábil e idôneo
para o fim ilícito desejado.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do Princípio
da Consunção quando houver diversidade de bens jurídicos tutelados.
5. Não é possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o agente
perde a condição de militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos
disciplinares
Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime.
Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo Defensivo e conhecer e
dar parcial provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para condenar o ex-MN JAMESSON DA
SILVA CRISÓSTOMO como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão; mantendo a
Sentença que o condenou pela infração ao art. 240, caput, c/c art. 30, II do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de
detenção e, com relação ao crime previsto no art. 344 do CPM, à pena de 1 (um) mês de detenção; nos termos
do art. 79 do CPM, ficaram as penas unificadas em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a
serem cumpridas em regime inicialmente aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, de acordo com as condições estipuladas na Sentença, bem como o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa do ex-Marinheiro
JAMESSON DA SILVA CRISÓSTOMO contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 7ª CJM, de 9 de dezembro de 2020, que, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva para desclassificar a infração penal para disciplinar, nos termos do art. 240,
§1º, do CPM, e, como consequência, absolver o Réu, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, uma
vez que não mais ostenta a condição de militar; condenar o Réu pela infração ao art. 240, caput, c/c art. 30, II
do CPM, fixando a pena de 4 (quatro) meses de detenção; com relação ao crime previsto no art. 344 do CPM,
condenar o Acusado à pena de 1 (um) mês de detenção. Nos termos do art. 79 do CPM (concurso material de
crimes), as penas foram unificadas em 5 (cinco) meses de detenção, a serem cumpridos pelo Réu em regime
inicialmente aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem
como o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia, oferecida em 21 de outubro de 2019 e recebida no dia 26 de outubro de 2019 (evento 1 - proc.
originário), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"Os presentes autos noticiam que, por volta das 00:10 do dia 22 de julho de 2019, o ex-MNRC
LUIZ JARDELL TOME DE ANDRADE, então de serviço de Cabo-Auxiliar, no Comando do 3º
Distrito Naval, percebeu que a gaveta do seu armário nº 59 estava aberta e que seu cartão de
crédito do banco Santander, numeração final 0056, fora subtraído de dentro da sua carteira. O
ofendido havia chegado por volta das 14:00 ao alojamento de CB/MN do Comando do 3º
Distrito Naval, ocasião em que abriu o armário do alojamento para colocar seus pertences,
deixando-o destravado pelo restante do dia. Ao conferir os demais pertences, verificou também
o sumiço de R$ 40,00 (quarenta reais), bem como da sua identidade civil, expedida pela
ITEPRN. Ao consultar o aplicativo do Banco Santander, o MN-RC JARDELL constatou a tentativa
de 03 (três) compras online (pag.boa compra) com o cartão: 02 compras, às 17h23 e 17h45, de
R$ 80.99; e 01 compra, às 17h50, parcelada em 12 (doze) vezes no valor mensal de R$ 93,58,
totalizando o valor de R$ 1.284,94 (um mil, duzentos e oitenta quatro reais, e noventa e quatro
centavos). A ocorrência foi comunicada de plano ao então Oficial de Serviço de Estado, Capitão
Tenente Eduardo Domiciano Cypriano Rosa, que promoveu buscas e inspeções nos armários
dos demais militares, sem sucesso na localização dos objetos subtraídos. No mesmo dia
22/07/2019, logo após ser inspecionado, o denunciado, objetivando tumultuar as investigações
e dificultar a descoberta da autoria, comunicou que, no dia anterior, ao chegar de bordo e
inspecionar seu armário n. 118, teria constatado o sumiço do seu cartão do banco Caixa
Econômica Federal final 5342, da quantia de RS 20,00, do seu cartão CPF e de um papel
contendo a anotação do seu endereço de e-mail e senha. Alegou que fez conferência no app do
banco e afirmou que não houve tentativa de utilização do seu cartão. Solicitadas à empresa
BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA. informações sobre as tentativas de compra ocorridas no dia
21/07/2019, com o cartão subtraído, de titularidade do ofendido LUIZ JARDELL TOME DE
ANDRADE, esclareceu-se que tais transações se referiam à tentativa de aquisição de moedas
para o jogo Oasis Games, com a utilização do e-mail do denunciado para operação
("jamessonnsilva@gmail.com"). A empresa PAGSEGURO INTERNET S. A. informou também que
as tentativas para aquisição de créditos para jogos online foram realizadas pelo mesmo
comprador, possuindo os dados do denunciado, quais sejam: E-mail.
jamessonnsilva@gmail.com; Nome: Jamesson da Silva Crisostomo; e CPF 701.352.274-02
(exatamente o CPF do denunciado), apresentados pelo usuário quando de seu cadastro. Assim,
os dados fornecidos pela empresa BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA. e pela empresa
PAGSEGURO INTERNET S.A. sobre as tentativas de compra online realizadas com o cartão
bancário do ofendido revelam que foram feitas com os dados do denunciado. As imagens das

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
câmeras de segurança revelam que o denunciado se aproveitou do momento onde os demais
militares se reuniam para o arriamento do Pavilhão Nacional (Cerimonial à Bandeira) para
adentrar no alojamento vazio, por volta das 17:16h, e sair às 17:20h. Confrontando os horários
de visualização do denunciado com os horários de tentativas de compra com o cartão do
ofendido (17h23, 17h45 e 17h50), verifica-se que às 17h23, o ex-MN JAMESSON estava na
cozinha e, nos horários de 17h45 e 17h50, já estaria ausente da OM. Destarte, a prova dos
autos demonstra que o denunciado, aproveitando-se da facilidade de estar destrancado o
armário nº 59, bem como de estarem os demais colegas no cerimonial da bandeira, consciente
e voluntariamente subtraiu o cartão magnético, documento pessoal e a quantia de R$ 40,00
(quarenta reais) da carteira do ex-MN-RC JARDELL. Em seguida, conforme informação das
empresas BOACOMPRA e PAGSEGURO, o denunciado seguramente foi o autor das três
tentativas de utilização frustrada do cartão bancário do ex-MN-RC JARDELL. As compras,
totalizando o valor de R$ 1.284,94, apenas não se concretizaram por ausência de saldo
suficiente no cartão do ofendido. Ademais, provou-se que o denunciado, quando das diligências
para apurar o sumiço dos bens do ex-MN JARDELL, consciente e voluntariamente comunicou ao
então Oficial de Serviço de Estado, Capitão Tenente Eduardo Domiciano Cypriano Rosa, a
ocorrência de suposto furto de cartão e a quantia em dinheiro de sua propriedade, que sabia
ser inverídico, tão somente no intuito de tumultuar as investigações e afastar de si as suspeitas
quanto à autoria do crime apurado. 2. CONCLUSÃO Assim agindo, o denunciado, JAMESSON DA
SILVA CRISÓSTEMO, praticou, na forma tentada, prevista no art. 30, II, do CPM, por 3 (três)
vezes, o crime previsto no art. 240, caput, do CPM (furto). Praticou, outrossim, em concurso
material (art. 79 do CPM), o delito tipificado no art. 344 do mesmo diploma legal (comunicação
falsa de crime militar)".
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Portaria nº 462, de 24 de julho de 2019, que instaurou o IPM (evento 3 - doc. 3 - proc. originário);
- Escala de serviço do dia dos fatos (evento 3 - doc. 8 - proc. originário);
- Comprovantes de três tentativas de compras, datadas de 21 de julho de 2019, do aplicativo do Banco
Santander (evento 3, doc. 10, fls. 4/8 - proc. originário);
- Informações fornecidas pela empresa BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA fornecendo os dados do Acusado na
tentativa de compras de moedas online para o jogo Oásis Game (evento 3 - doc. 15 - proc. originário);
Informações prestadas pela empresa PAGSEGURO INTERNET S.A. fornecendo os dados do Acusado na tentativa
●
de compras de moedas online para o jogo Oásis Game (evento 3 - doc. 17 - proc. originário);
- Informações oriundas da empresa TIM S.A. informando sobre a impossibilidade de indicar precisamente o
endereço de IP do dispositivo utilizado para a tentativa de compras (evento 3 - doc. 19 - proc. originário);
- Laudo Pericial Papiloscópico n° 23/2019, realizado na carteira do Ofendido, o qual apresentou o seguinte
resultado: "Não houve correspondência do datilograma (citado no item 5) com as fichas decadactilares (citadas
no item 6)" (evento 3 - doc. 22 - proc. originário);
Relatório de investigação nº 24/2019 (evento 3 - doc. 22 - fls. 11/16 - proc. 241-79.2019) e Solução do IPM
●
(evento 3 - doc. 25 - proc. originário); e
Vídeos de segurança da OM referentes à data dos fatos (evento 16 - proc. originário).
●
O Acusado foi devidamente citado em 30 de outubro de 2019 (evento 13 - proc. originário).
No dia 22 de novembro de 2019, a DPU apresentou Petição em que arrolou as mesmas testemunhas indicadas
pelo MPM (evento 17 - proc. originário).
Em 7 de outubro de 2020 houve o depoimento do Ofendido ex-MN LUIZ JARDELL TOMÉ DE ANDRADE, da
testemunha Cap Ten EDUARDO DOMICIANO CYPRIANO ROSA, assim como do Réu MN JAMESSON DA SILVA
CRISÓSTEMO (evento 112 - proc. originário).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
Aberta a fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar declarou não ter nada a requerer. A Defensoria
Pública da União, por sua vez, requereu a identificação do IP na transação realizada por meio do site
PAGSEGURO INTERNET S.A (evento 114 - proc. originário).
Tal diligência foi indeferida pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que, conforme resposta encaminhada por
aquela empresa, em Ofício datado de 12 de agosto de 2019, os dados relacionados às 3 (três) tentativas de
compras, realizadas em 21 de julho de 2019, apenas seriam guardados pelo prazo de até 6 (seis) meses, o que
tornaria, portanto, ineficaz a diligência requerida pela Defesa (evento 116 - proc. originário).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do ex-MN JAMESSON DA SILVA CRISÓSTEMO, em
concurso material de crimes (art. 79 do CPM), como incurso no delito previsto no art. 240, caput, do CPM (furto
simples), pelo fato de o Acusado ter, consciente e voluntariamente, subtraído para si dinheiro em espécie no
valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cartão de crédito do Banco Santander e a carteira de identidade civil do
Ofendido. Com relação ao segundo fato, de tentativa de compras pela internet, o MPM ofereceu emendatio
libelli, por entender que, nesse caso, não teria restado caracterizado o crime previsto no art. 240 do CPM
(furto), conforme constava na Denúncia, mas sim o delito constante no art. 251 c/c art. 30, II, ambos do CPM
(estelionato tentado). Por fim, requereu a condenação do Réu como incurso no art. 344 do CPM (comunicação
falsa de crime), em razão de sua conduta de ter comunicado à autoridade militar de sua OM a ocorrência de
delito que sabia não ter ocorrido, com o objetivo de desviar qualquer suspeita que pudesse pairar sobre si, na
investigação sobre a autoria do crime praticado contra o Ofendido ex-MN LUIZ JARDELL TOMÉ DE ANDRADE
(evento 121 - doc. 2 - proc. originário).
Por sua vez, a DPU, em Alegações Escritas, requereu a absolvição do Acusado, com base no art. 439, alínea
"b", do CPPM, tendo arguido a inexistência de provas conclusivas em desfavor do Réu, razão pela qual pleiteia
a aplicação do Princípio do in dubio pro reo com relação aos crimes de furto, de tentativa de estelionato e
comunicação falsa de crime (art. 344 CPM). Pugnou, ainda, pela desclassificação do crime de furto para
infração disciplinar, com a consequente absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. Por fim,
apresentou a tese de crime impossível no que se refere ao crime de estelionato (evento 124 - proc. originário).
Na fase de Alegações Orais, tanto o Ministério Público Militar quanto a Defensoria Pública da União ratificaram
os termos de suas Alegações Escritas (evento 149 - proc. originário).
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 9 de dezembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para
Marinha da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para:
1) desclassificar a infração penal para disciplinar, nos termos do art. 240, §1º, do CPM (furto), e, como
consequência, absolver o Réu, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, uma vez que não mais ostenta
a condição de militar;
2) condenar o Acusado como incurso no art. 240, caput, c/c 30, II do CPM (furto tentado), fixando a pena de 4
(quatro) meses de detenção; e
3) condenar o Réu pelo crime previsto no art. 344 do CPM (comunicação falsa de crime), fixando a pena de 1
(um) mês de detenção.
Nos termos do art. 79 do CPM (concurso material de crimes), as penas foram unificadas em 5 (cinco) meses de
detenção, em regime inicialmente aberto, sendo concedida ao Réu a suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade (evento 149 - proc. originário).
A Sentença (evento 148 - proc. originário) foi publicada em 15 de dezembro de 2020, sendo a Defesa intimada
em 18 de dezembro de 2020 (evento 154 - proc. originário) e o Ministério Público Militar em 25 de dezembro de
2020 (evento 155 - proc. originário). Irresignados, tanto o MPM quanto a DPU interpuseram tempestivos
Recursos de Apelação, respectivamente, em 8 e 10 de janeiro de 2021 (eventos 156 e 157 - proc. originário).
Em suas Razões Recursais, o Parquet requereu a reforma da Sentença para que o Réu fosse condenado nas
sanções previstas no art. 240, caput (furto simples), e no art. 251, c/c o art. 30, inciso II, do CPM (na figura do
estelionato tentado) (evento 1 - doc. 5).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
A DPU, por sua vez, requereu a reforma da Sentença para que o Apelante seja absolvido, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM, considerando a falta de provas nos crimes de furto, de estelionato tentado e de
comunicação falsa de crime. Com relação especificamente ao crime de furto, pugnou pela reforma da
Sentença, com a absolvição do Acusado, aduzindo que devem ser aplicados ao caso os Princípios da
Insignificância e da Intervenção Mínima do Direito Penal, o que ensejaria a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, também pleiteou pela absolvição com relação ao crime de furto, sob o fundamento de que,
no caso concreto, incidiria a figura do crime impossível. Por fim, com relação ao delito de comunicação falsa de
crime, requereu a absolvição do Réu, com o fundamento de que se deveria aplicar ao caso o Princípio da
Consunção, pois a conduta praticada pelo Acusado teria consistido em mero exaurimento para o crime de furto
(evento 1 - doc. 6).
Conforme Certidão lavrada pela Secretaria Judiciária em 26 de abril de 2021, a Defensoria Pública da União
informou que não pretende contrarrazoar a Apelação oferecida pelo órgão ministerial (evento 1 - doc. 8).
Já o MPM ofereceu Contrarrazões ao Recurso apresentado pela Defesa, oportunidade em que requereu que
fosse negado provimento à Apelação (evento 1 - doc. 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA CELIA
RAYMUNDO, manifestou-se pelo conhecimento dos Apelos interpostos e, quanto ao mérito, opinou pelo não
provimento do Apelo defensivo e pelo provimento do Apelo ministerial (evento 6).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos, pelo que merecem ser conhecidos.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa do ex-Marinheiro
JAMESSON DA SILVA CRISÓSTOMO contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 7ª CJM, de 9 de dezembro de 2020, que, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva para desclassificar a infração penal para disciplinar, nos termos do art. 240,
§1º, do CPM, e, como consequência, absolver o Réu, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, uma vez
que não mais ostenta a condição de militar; condenar o Réu pela infração ao art. 240, caput, c/c art. 30, II do
CPM, fixando a pena de 4 (quatro) meses de detenção; com relação ao crime previsto no art. 344 do CPM,
condenar o Acusado à pena de 1 (um) mês de detenção. Nos termos do art. 79 do CPM (concurso material de
crimes), as penas foram unificadas em 5 (cinco) meses de detenção, a serem cumpridos pelo Réu em regime
inicialmente aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem
como o direito de apelar em liberdade.
Consta nos autos que, no dia 21 de julho de 2019, o ex-MN-RC LUIZ JARDELL TOME DE ANDRADE, então de
serviço de Cabo-Auxiliar, no Comando do 3º Distrito Naval, chegou na OM em torno das 14 horas e se dirigiu ao
alojamento para guardar seus pertences, tendo, no entanto, deixado destrancado seu armário. Posteriormente,
já na madrugada do dia 22 de julho, o então militar percebeu que a gaveta do seu armário se encontrava
aberta e que estavam faltando em sua carteira o seu cartão de crédito e sua identidade civil, assim como o valor
de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro.
Em seguida, ao consultar o aplicativo do Banco Santander, o Ofendido constatou 3 (três) tentativas de
compras online, no site "pag.boa compra", com o referido cartão que havia sumido, no horário compreendido
entre 17:23h e 17:50h, sendo duas tentativas no valor de R$ 80,99 (oitenta reais e noventa e nove centavos),
e uma parcelada em 12 (doze) vezes, no valor mensal de R$ 93,58 (noventa e três reais e cinquenta e oito
centavos), totalizando o montante de R$ 1.284,94 (um mil, duzentos e oitenta quatro reais e noventa e quatro
centavos).
A ocorrência foi comunicada ao então Oficial de Serviço Capitão-Tenente EDUARDO DOMICIANO CYPRIANO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
ROSA, que promoveu buscas e inspeções nos armários dos demais militares, sem sucesso na localização dos
objetos subtraídos.
De acordo com a exordial acusatória, logo após ter seu armário inspecionado, com o objetivo de desviar
eventuais suspeitas sobre sua autoria na conduta delitiva, o Acusado teria comunicado falsamente à
autoridade militar que, no dia anterior, ao chegar ao alojamento e abrir seu armário, havia constatado o
sumiço do seu cartão do banco Caixa Econômica Federal, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), do seu cartão
CPF e de um papel contendo a anotação do seu endereço de email e senha. Declarou não ter identificado, junto
ao aplicativo do banco, qualquer tentativa de compra indevida.
Solicitadas à empresa BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA. informações sobre as referidas tentativas de compra
no cartão do Ofendido, obteve-se a resposta de que as transações se referiram à aquisição de moedas para o
jogo OASIS GAMES, sendo que o email utilizado para a referida operação foi o do Acusado
(jamessonnsilva@gmail.com).
A empresa PAGSEGURO INTERNET S. A., por sua vez, confirmou que as tentativas para aquisição de créditos
para jogos online foram realizadas pela mesma conta, de titularidade do Acusado, em que constava os seus
dados exatos de email, nome completo e CPF, os quais foram apresentados pelo usuário no momento em que
efetuou o seu cadastro.
De outro lado, as imagens das câmeras de segurança mostraram o Acusado entrando no alojamento vazio às
17:16h, no momento em que os demais militares realizavam o Cerimonial à Bandeira, tendo saído de lá às
17:20h. Conforme se constata, logo em seguida foram realizadas as três tentativas de compras no cartão do
Ofendido (17h23h, 17h45h e 17h50h). No dia dos fatos, o Acusado estava de serviço na cozinha e, por isso,
estaria dispensado da Cerimônia à Bandeira.
Em suas Razões Recursais, a DPU requereu a reforma da Sentença para que o Apelante seja absolvido, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, considerando a falta de provas nos crimes de furto, de estelionato
tentado e de comunicação falsa de crime. Alega que o Laudo Pericial não encontrou digitais do Réu nos
pertences do Ofendido, e que a câmera o teria flagrado entrando no alojamento, mas não furtando os bens.
Ademais, afirma que os dados usados para realização da tentativa de compras pela internet poderiam ter sido
inseridos no site por qualquer pessoa, pois o Apelante guardava em seu armário um papel com anotações de
suas informações pessoais. Por esses motivos, afirma a Defesa que não haveria, nos autos, provas cabais acerca
da autoria do Acusado nos delitos, não podendo sua culpabilidade ser presumida, em função do Princípio do in
dubio pro reo.
Com relação especificamente ao crime de furto, pugnou pela reforma da Sentença, com a absolvição do
Acusado, aduzindo que devem ser aplicados ao caso os Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima do
Direito Penal, o que ensejaria a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleiteou a absolvição com relação ao crime de furto, sob o fundamento de que, no caso
concreto, incidiria a figura do crime impossível, pois o meio empregado teria sido absolutamente inidôneo, haja
vista a insuficiência de limite no cartão de crédito para a concretização das compras.
Por fim, com relação ao delito de comunicação falsa de crime, requereu a absolvição do Réu, com o fundamento
de que se deveria aplicar ao caso o Princípio da Consunção, pois a conduta praticada pelo Acusado teria
consistido em mero exaurimento para o crime de furto (evento 1 - doc. 6).
Já o Parquet Ministerial, em suas Razões Recursais, requereu a reforma da Sentença para que, com relação
ao furto dos pertences (primeiro fato), o Réu seja condenado nas sanções previstas no art. 240, caput, do STM,
sem a incidência do § 1º (furto atenuado), ou de sua conversão para infração disciplinar; com relação às
tentativas de compras pela internet (segundo fato), que ele seja condenado pelo crime imputado no art. 251, c/c
o art. 30, inciso II, do CPM (na figura do estelionato tentado). Com relação à comunicação falsa de crime
(terceiro fato), pelo qual o Réu foi condenado como incurso no art. 344 do CPM, o Parquet nada requereu.
Incialmente, analiso a tese defensiva de absolvição do Réu por falta de provas do cometimento dos crimes.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada pelo desaparecimento do valor de R$ 40,00
(quarenta reais) da carteira do Ofendido, bem como do documento de identidade civil e do seu cartão de
crédito, que resultou na tentativa indevida de compras online no valor de R$ 1.284,94 (um mil, duzentos e
oitenta quatro reais, e noventa e quatro centavos), conforme se observa no Relatório de Avaliação juntado aos
autos.
Consta do depoimento do ex-MN LUIZ JARDELL TOMÉ DE ANDRADE as seguintes informações acerca dos fatos
(evento 112 - proc. originário):
"que foi descansar para prestar serviço por volta da meia noite; que chegou notificação no
celular sobre a realização de compras; que achou que era erro no cartão devido ao horário e foi
dormir; que ao acordar notou que seu armário e carteira estavam abertos; que seu cartão não
estava na carteira; que também estava faltando o valor de R$ 40,00(quarenta reais); que não
achou mais o documento; que deixou os objetos no armário pela manhã e deixou o armário
destrancado só pelas 14 horas da tarde; que era o mesmo alojamento em que o acusado
descansava; que comunicou ao contra mestre do horário e depois ao tenente oficial de dia; que
as notificações do banco chegou por três vezes a realização da compra e depois de imediato
veio o cancelamento já que não tinha limite no cartão; que foram três tentavas de compra para
o jogo "Oásis Game"; que nunca ouviu falar desse jogo e que não joga pelo celular; que o
contramestre fez revista e não sabe dizer se o acusado foi revistado; que no outro dia o
acusado disse que tinha sido furtado; que o acusado lhe perguntou setinha achado alguém e
respondeu que não; que o acusado estava de serviço no dia dos fatos na cozinha".
Confirmando a materialidade dos delitos, além dos fatos narrados pelo Ofendido e do Relatório de Avaliação,
tem-se os prints do sistema bancário do aplicativo do Banco Santander, os quais comprovam a tentativa de
compras de moedas virtuais para o jogo "Oásis Game", com o uso do cartão do ex-MN LUIZ JARDELL TOMÉ DE
ANDRADE, (evento 3 - doc. 10 - fls. 4/8 - proc. 213-14.2019).
De outra monta, a autoria restou devidamente comprovada tanto pelas imagens das câmeras de segurança
(evento 16 - proc. 213-14.2019), que mostram o Acusado adentrando no alojamento pouco tempo antes das
tentativas de compras no cartão do Ofendido, quanto pelas informações prestadas pelas empresas BOA
COMPRA TECNOLOGIA LTDA (evento 3 - doc. 15 - proc. 213-14.2019) e PAGSEGURO INTERNET S.A (evento 3 -
doc. 17 - proc. 213-14.2019), todas referentes ao jogo online chamado "Oasis Games", as quais demonstraram
que os dados usados na tentativa indevida das compras foram exatamente os do ex- MN JAMESSON DA SILVA
CRISÓSTEMO.
Embora, de fato, não existam nos autos testemunhas ou registro de vídeos que mostrem o momento exato da
subtração dos pertences, entendo que o conjunto probatório é harmônico e indica, com clareza, a autoria do
Acusado nas condutas delitivas. Ora, não há como se falar em mera coincidência que a única pessoa que
adentrou no alojamento naquele horário seja a mesma cujos dados indicam a tentativa indevida das compras
pela internet.
Consta do depoimento prestado pelo Acusado ex-MN JAMESSON DA SILVA CRISÓSTEMO as seguintes
informações (evento 112 - proc. originário):
"Que não furtou o cartão do acusado; que quando o tenente/oficial de dia pediu para realizar
uma revista em seu armário percebeu que também tinha sido furtado; que percebeu que sumiu
seu cartão, um valor em dinheiro e um papel com sua senha e seu e-mail; que informou ao
oficial de dia que tinha sido furtado; que a conta de e-mail utilizada na tentativa da
compra é sua; que joga outros jogos de celular, mas não "OasisGame"; que para
jogar precisa entrar na sua conta de e-mail; que nunca compartilhou a senha do seu
e-mail com ninguém; que deixou anotado na sua carteira sua senha de e-mails e
senha de outros aplicativos; que não estava na cerimônia da bandeira porque estava
de serviço de cozinheiro e esta função não participada bandeira; que não conhece o jogo
"Oasis" onde foi feita a compra; que nunca entrou nesse site; que desembarcou no dia 21JUL

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
2019 às 18 horas; que foi ao alojamento para trocar de roupa e depois saiu à paisana;
que só percebeu que sua carteira estava faltando quando chegou na segunda feira de
manhã quando o oficial de dia na sala de estado pediu para revistar os armários às
05:50; que leva o papel com as senhas em sua carteira; que não abriu a carteira quando a levou
para casa; que no outro dia se deu conta que estava faltando os pertences; que a carteira estava
no armário; que seu armário estava fechado; que seu armário não tinha avaria; que
não tinha nada arrombado em seu armário; que quando saiu dia 21 JUL 2019 do navio usou
dinheiro para pagar o ônibus; que deixa o dinheiro separado do lado da bolsa; que o
procedimento de apresentação de identidade militar ao contramestre foi realizado na
saída da OM e que a identidade estava na carteira; que depois fechou a carteira e só a
abriu pela manhã; que o furto de suas coisas não chegou a ser investigado pela OM; que não
sabe dizer se tem algum procedimento na Marinha em relação ao furto de seu cartão; que seu
cartão não mais apareceu e que também não foi subtraído nada de seu cartão. (Grifos
nossos.)
Infere-se do depoimento transcrito acima que o Acusado não consegue explicar como poderia ter sido vítima
do suposto furto, pois ele mesmo informa que seu armário estava trancado e que não havia nenhuma avaria
que indicasse uma tentativa de arrombamento. Também é contraditório o depoimento do Réu quando afirma
que apenas se deu conta da suposta subtração dos itens de sua carteira no momento em que ocorreu a
vistoria no alojamento, quando chegou a bordo, na segunda-feira, já que também informa ter aberto a carteira
na sexta-feira, na ocasião de sua saída da OM.
Conforme bem assevera a Sentença, ainda que o resultado do Laudo Pericial Papiloscópico n° 23/2019 (evento
3 -doc. 22 - proc. 213-14.2019), realizado na carteira do Ofendido, tenha sido inconclusivo quanto à existência
de impressões digitais do Réu, tal fato, por si só, não tem o condão de eximi-lo da referida autoria, diante da
existência de tantos outros elementos nos autos que comprovam a empreitada delituosa.
Diante do exposto, verifica-se terem restado devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito
de furto, previsto no art. 240 do CPM, não havendo possibilidade de se aplicar, à situação que ora se
apresenta, o brocardo do in dubio pro reo pela robustez do conjunto probatório anexado aos autos.
De outro lado, não há que se falar em aplicação dos Princípio da Insignificância ou da Mínima Intervenção do
Direito Penal ao caso, pelos próprios valores basilares e intrínsecos exigidos de um militar, tanto para com a
sua Força, quanto para com seus colegas de caserna.
Com efeito, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado e, tampouco, em
irrelevância penal. No caso em análise, além do valor econômico do bem, mais relevante foi o prejuízo causado
aos valores fundamentais das Forças Armadas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio
da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de
confiança que devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os pilares das
Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma
Organização Militar. Esta quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas
quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um
soldado confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela quebra da
relação de companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na convivência na caserna.
Esse é o entendimento desta Corte sobre o tema:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §
5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. TEORIA DO AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. FURTO ATENUADO. ARTIGO
240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença
dos seguintes elementos: "i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que
significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus
furandi.". Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a
qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um
curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Vale dizer
que, independentemente da existência de prejuízo patrimonial, a prática delituosa descrita no
art. 240 do CPM consumou-se com a simples inversão da posse, sendo irrelevante que o objeto
do crime tenha saído ou não da esfera de vigilância, ou mesmo que tenha sido recuperado
posteriormente. A aplicação do Princípio da Insignificância deve ser analisada sob a
ótica da preservação dos Princípios da hierarquia e da disciplina militares. O furto
de aparelho celular representa grave violação desses Princípios, tornando
absolutamente reprovável essa conduta. São inaplicáveis os §§ 1º e 2º do artigo 240 do
Código Penal Militar quando a devolução da res furtiva não resultou de arrependimento do
Acusado, mas sim em decorrência da apreensão do aparelho celular que estava na posse de
outro colega de farda. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000629-61.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação: 17/03/2021). (Grifos
nossos.)
Com o mesmo entendimento:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. FURTO (ART. 240, § 2°, do CPM). PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA FRAGMENTARIEDADE E DA
OFENSIVIDADE. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO.
APLICAÇÃO DAS CAUSA ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA CONCOMITANTEMENTE
COM A MUDANÇA DA ESPÉCIE DE PENA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO. 1. Não se aplicam os Princípios da Insignificância, da Intervenção Mínima,
da Fragmentariedade e da Ofensividade. Os prejuízos causados foram relevantes,
considerando a condição econômica do Ofendido, não pode ser classificada como
insignificante a conduta. 2. Além do valor da coisa furtada, no âmbito da Justiça
Militar, outros aspectos, com a hierarquia, a disciplina e a quebra de confianças são
consideradas. Precedentes do STM. 3. Cabe ao Conselho de Justiça estabelecer critérios
para sopesar o grau da redução da pena, ou mesmo decidir pela desclassificação da conduta
para infração disciplinar, de acordo com seu livre convencimento. Foi racional e proporcional o
critério utilizado pelo CPJ, estando devidamente fundamentada a Decisão. 4. A aplicação da
qualificadora de abuso de confiança exige uma situação especial para caracterizá-la. Não seria
razoável aplicá-la a qualquer furto praticado dentro de uma OM. 5. Há distinção entre o crime
praticado com abuso de confiança, que exige uma situação particular e concreta, e os
sentimentos de lealdade e confiança cultuados no convívio militar, que são gerais e se
estendem a qualquer situação dentro da caserna. 6. Apesar da conjunção alternativa "ou"
contida no § 1º do art. 240, do CPM, considerando que o mesmo dispositivo faculta aos
magistrados substituir a pena de reclusão pela de detenção quando as condições legais estão
presentes, é razoável a aplicação da redução e a posterior transformação da espécie da pena,
quando a redução resultar em patamar inferior a 1 (ano). Precedente do STM. 7. Entre a data
do recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória decorreu lapso temporal superior a 1
(um) ano, devendo ser reconhecida, de oficio, a prescrição da pretensão punitiva. 8. Apelos
desprovidos. Declarada, de oficio, a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
punitiva, Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000057-
08.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 06/08/2020). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido são os seguintes os julgados quanto aos deveres e valores éticos e de lealdade que devem
nortear a vida no meio militar: Apelação nº 129-71.2014.7.05.0005/PR, Relator Ministro Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, Julgado em 29/3/2016. Publicado em 12/4/2016; e, Apelação nº 39-
10.2014.7.10.0010/CE, Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA; Julgado em 23/8/2016, Publicado em
21/9/2016.
Também não deve prosperar a alegação defensiva sobre a caracterização de crime impossível com relação às
tentativas de compras pela internet. Ora, o fato de não haver limite no cartão de crédito do Ofendido é
circunstância alheia à vontade do agente, mas o meio empregado era hábil e idôneo para o fim desejado, e a
compra poderia ter sido realizada, caso fosse em um valor menor. Apenas se poderia falar em crime impossível
caso o agente usasse, como exemplo, um cartão que não fosse bancário, que não fosse verdadeiro, ou não
tivesse a finalidade de ser usado para compras, o que claramente não é o caso.
Por fim, também não merece prosperar a tese defensiva de que deveria ser aplicado o Princípio da Consunção
ao delito de comunicação falsa de crime, sob alegação de que a conduta praticada pelo Acusado teria consistido
em mero exaurimento para o crime de furto. Isso porque, pelo Princípio da Consunção, também conhecido como
Princípio da Absorção, quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, o
crime fim absorve o crime meio. Não foi o que ocorreu no presente caso.
Segundo o Princípio da Consunção, para que ocorra a absorção de uma conduta por outra, faz-se necessário
que a ofensa seja em relação ao mesmo bem jurídico, fato este que não ocorre nos presentes autos, haja vista
que, enquanto a conduta prevista no art. 240 do CPM visa proteger o patrimônio, a conduta prevista no art.
344 do CPM tutela a administração da Justiça. Trata-se de condutas autônomas e independentes e, de forma
alguma, a comunicação falsa de crime pode ser considerada como exaurimento do furto, pois, conforme
mencionado, os respectivos dispositivos legais tutelam bens jurídicos distintos.
Esse é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
"HABEAS CORPUS - INSTÂNCIA - SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única - o paciente,
personificado pelo impetrante -, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-
la, com as cautelas próprias. HABEAS CORPUS - FATOS E PROVA - ADEQUAÇÃO. Em jogo a
liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco
importando que direcione à análise de fatos e prova. CONSUNÇÃO - INADEQUAÇÃO. Os tipos
penais dos artigos 171 do Código Penal e 19 da Lei nº 7.492/1986 são autônomos,
considerada a proteção de bens jurídicos distintos, não sendo cabível a observância do
princípio da consunção. PENA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A
valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou
injusto, não encerrando ilegalidade". (HC 173535, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 15/12/2020, DJe-002 de 11/1/2021). (Grifos nossos.)
Nesse sentido também já se manifestou esta Corte, por diversas vezes:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. PRELIMINARES DA DEFESA. ART. 538
DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO PELO MPM. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PARIDADE DE
ARMAS. REJEIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO ENTRE
MEMBROS DO MPM. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. TENTATIVA DE FURTO
PARTICULAR. CRIME COMUM. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME MILITAR. ABSORÇÃO.
INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO NA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPREVISÃO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. Como os Tribunais Superiores e o Excelso
Pretório sedimentaram o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer
como parte e como fiscal da lei no processo, não há que falar em ofensa ao Princípio da Isonomia
porque, na forma do art. 538 do CPPM, tanto a acusação como o réu poderão opor embargos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
infringentes do julgado e de nulidade, o que evidencia a consagrada paridade de armas. Em
homenagem ao Princípio da Independência Funcional, inscrito no § 1º do art. 127 da Constituição
Federal de 1988, o posicionamento emitido por um dos membros do Ministério Público não está
vinculado ao do outro, podendo, desse modo, divergirem entre si sobre as mesmas questões,
desde que a discordância ocorra em fases distintas do processo. O crime de ingresso clandestino,
que é notadamente uma infração penal de subsidiariedade expressa, só seria absorvido pelo
delito mais grave de tentativa de furto se tivesse sido classificado, na Exordial Acusatória, como
um crime militar . A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à
inaplicabilidade do princípio da consunção quando houver diversidade de bens
jurídicos, dos momentos consumativos e dos sujeitos passivos. Esta Corte Castrense
consolidou o entendimento jurisprudencial de que o magistrado, ao examinar a inicial acusatória,
deve limitar-se à análise dos requisitos legais elencados nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem
adentrar ao mérito. Eventuais dúvidas quanto à intenção do agente e à materialidade delitiva, na
fase do recebimento da Denúncia, militam em favor da sociedade. Preliminares Rejeitadas.
Decisão unânime. Embargos Infringentes do julgado e de nulidade acolhidos. Decisão
majoritária". (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000779-
13.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 19/06/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). (Grifos nossos.)
Conforme explicitado, entendo que as teses defensivas não têm como prosperar, pois não encontram respaldo
legal e tampouco consonância com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal Militar.
O órgão ministerial, por sua vez, oferece Razões Recursais repisando os argumentos apresentados em suas
Alegações Escritas, pleiteando, com relação ao furto dos pertences (primeiro fato), que o Réu seja condenado
nas sanções previstas no art. 240, caput, do CPM, sem a incidência do § 1º (furto atenuado), ou de sua
conversão para infração disciplinar, e requerendo a reforma da Sentença para que, com relação às tentativas
de compras realizadas pela internet, se proceda à alteração da capitulação legal para que o Réu seja
condenado como incurso no art. 251 do CPM (estelionato).
Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é imprescindível a caracterização do
dolo do agente, não havendo, para esse tipo legal, a previsão de crime cometido por culpa. O núcleo do tipo é
obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de
enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Conforme se observa do artigo supra, para que reste configurado o delito de estelionato, além da obtenção da
vantagem ilícita, é necessário que esteja caracterizado o elemento fraudulento de induzir ou manter alguém
em erro, mediante artifício, ardil ou outro meio. No caso em comento, entendo não ter restado caracterizado
esse elemento normativo, razão pela qual reputo não ser possível subsumir a este tipo legal a conduta
praticada pelo Réu.
Infere-se dos autos que o Acusado furtou o cartão de crédito de seu colega de caserna e tentou efetivar
compras de jogos online em sites. Contudo, não induziu ou manteve ninguém em erro. Importante asseverar a
diferença deste caso de outros já julgados por esta Corte, em que o agente, após obter a posse indevida do
cartão de outrem, tenta se passar por essa pessoa ou se utiliza de outro meio fraudulento para obter a
pretendida vantagem indevida, como se verifica nos seguintes julgados:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME COMETIDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
POR MILITAR EM SERVIÇO CONTRA MILITAR REFORMADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
UBIQUIDADE PARA FIRMAR COMPETÊNCIA DA JMU. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Configura-se como crime militar o estelionato cometido por um militar em serviço
contra militar reformado, por ter copiado dados do cartão de crédito da vítima, que
estava presa e sob a custódia da unidade militar, ainda que a utilização do cartão
para realizar compras, de forma fraudulenta, tenha se dado em local fora da
Administração Militar. II - O art. 6º do CPM adota o princípio da ubiquidade, pelo qual o lugar
do crime é aquele em que se realizou qualquer dos momentos do iter criminis, do início dos
atos executórios até a consumação, o que se aplica, perfeitamente, ao delito de estelionato, o
qual é considerado crime comissivo e possui múltiplas condutas. III - Reconhece-se, em virtude
disso, a competência da Justiça Militar da União, de acordo com a exegese do art. 124 da
Constituição Federal, c/c o art. 9º, II, alínea "b", do CPM. IV - Recurso em sentido estrito
provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000041-
54.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
07/05/2020, Data de Publicação: 26/05/2020). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 240, §§ 1º E 2º DO
CPM. CRITÉRIO OBJETIVO. VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À
ÉPOCA DOS FATOS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DEVOLUÇÃO DO BEM
SUBTRAÍDO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DO SURSIS. CONVERSÃO DA PENA
EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE. São elementares do crime de estelionato a obtenção
da vantagem ilícita e o induzimento ou a manutenção de alguém em erro mediante a
utilização de qualquer meio fraudulento. O furto de cartão magnético com o intuito
de fazer-se passar pela vítima para realizar compras junto ao comércio é apenas
crime meio para a prática descrita no art. 251 do CPM. O CPM adotou o critério objetivo
para avaliar se o bem é de pequeno valor, de tal sorte que se o prejuízo sofrido pela vítima é
superior a 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos e, mais que isso, o montante
corresponde a quase três remunerações mensais percebida pelos envolvidos, não há que se
falar em insignificância. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar consolidou o
entendimento segundo o qual não se pode desclassificar o crime para transgressão disciplinar,
ainda que o agente tenha efetuado a devolução do bem subtraído antes de instaurada a ação
penal militar, ressalvando, contudo, que tal fato apenas tem o condão de atenuar a pena. A
Jurisprudência desta Corte Castrense firmou posicionamento no sentido de que a conversão da
pena em prisão, consoante a dicção do art. 59 do CPM, revela-se incompatível com a
concessão do benefício do sursis. Não provimento do Apelo. Unanimidade". (APELAÇÃO
0000073-18.2011.7.02.0202/SP - Ministro Relator Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA
Decisão: 25/02/2013 - Data da Publicação: 11/03/2013). (Grifos nossos).
Contudo, por não vislumbrar a presença da referida fraude, entendo que deva ser mantida a Sentença que
condenou o Réu como incurso no art. 240, caput, c/c art. 30, II do CPM (furto simples tentado), com relação à
conduta de tentativa de compras pela internet, por acreditar que tal Decisum esteja de acordo com o
entendimento jurisprudencial desta Corte, de acordo com o que se observa dos julgados a seguir transcritos:
"APELAÇÃO. MPM. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA. SAQUES DE
VALORES. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE
CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
CONCURSO DE CRIMES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Para a configuração do delito
previsto no art. 251 do CPM é imprescindível que o autor do delito tenha induzido
alguém a erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, o que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
não aconteceu no caso dos autos. 2. In casu, o Acusado aproveitou-se da ausência
dos Ofendidos para retirar os referidos cartões, que por ocasião estavam juntos com
as respectivas senhas, sacando em seguida valores de suas contas bancárias. 3. Não
restou provado que o Apelante agiu com dolo específico indispensável para a
caracterização do tipo definido no "caput" do art. 251 do CPM. 4. A conduta do
Acusado, na espécie dos autos, subsume-se perfeitamente ao delito de furto, vez ter
subtraído sorrateiramente os cartões magnéticos, juntamente com as senhas, para
sacar os valores constantes das contas correntes das vítimas sem que estas
soubessem. 5. Desprovido o Apelo e, de ofício, declarada extinta a punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000084-34.2013.7.04.0004. Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 23/02/2016, Data de Publicação: 04/03/2016).
(Grifos nossos.)

"EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA. EMPRÉTIMOS E
SAQUES DE VALORES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR DESRESPEITO A DIREITO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA EM FACE DO VALOR ENVOLVIDO E DAS
CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. OFENSA A INSTITUIÇÃO MILITAR. 1. A conduta ilícita do réu
encontra adequação típica no art. 9º, inciso II, alínea "a" do CPM, firmando-se, assim, a
competência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do feito. Preliminar
rejeitada. Unânime. 2. É pacífico o entendimento na jurisprudência pátria de que a nulidade
ocorrida no inquérito policial, peça meramente informativa, não tem o condão de anular a ação
penal, pois esta supre as irregularidades verificadas na fase inquisitiva. Preliminar rejeitada.
Unânime. 3. Pratica o delito de furto o militar que subtrai cartão magnético e
respectiva senha de companheiro de farda e, dirigindo-se a terminal de
autoatendimento, realiza empréstimos e saques. Autoria e materialidade delitiva
devidamente comprovadas por filmagens e extratos bancários. 4. Não há que falar em
atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da Insignificância, pois, ao
contrário do que é sustentado pela Defesa, a conduta em comento caracteriza lesão
significativa ao bem jurídico penalmente tutelado. 5. A jurisprudência desta Corte Castrense
vem consolidando o entendimento segundo o qual a expressão "pequeno valor" deve ser
apreciada dentro do contexto social dos militares. 6. O furto praticado no ambiente castrense
apresenta lesividade a valores como a ética, o decoro, a lealdade e camaradagem militares,
tão importantes para as Forças Armadas, tendo em vista a relação de confiança que deve
existir no ambiente militar. 7. Recurso desprovido. Decisão unânime". (APELAÇÃO 0000006-
43.2013.7.03.0303/RS - Ministro Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - Decisão:
19/08/2015 - Data da Publicação: 04/09/2015). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 240 DO CPM. Pratica a conduta delituosa prevista no art.
240 do CPM militar que, aproveitando-se do estado de embriaguez de colega de
farda, subtrai sua carteira e, além de apropriar-se de numerário nela existente, dela
retira cartão de crédito, juntamente com a respectiva senha e efetua saques e
empréstimos bancários. Autoria e materialidade amplamente comprovadas nos autos, tanto
pela confissão do Apelante, quanto por imagens captadas pelo terminal de auto-atendimento.
Inadmissível o reconhecimento do princípio da insignificância e da mínima lesividade jurídica
tendo em vista a condição econômica da vítima e o alto grau de reprovabilidade da conduta
praticada. O Apelante, agindo de maneira livre e consciente, praticou o crime de furto.
Provimento parcial do apelo defensivo, devendo ser afastada a continuidade delitiva e reduzida
a pena para 01 (um) ano de reclusão, mantidos os demais termos da Sentença condenatória.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
Unânime". (AP 0000098-98.2011.7.03.0203/RS - Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS - Julgado: 02/04/2013 - Publicado 17/04/2013). (Grifos nossos.)

"APELAÇÃO. DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTELIONATO PARA FURTO SIMPLES. FURTO E
USO DE CARTÃO DE CRÉDITO . 1. Militar que se apossa furtivamente do cartão de
crédito de companheiro de farda, realizando saques em espécie, comete delito de
furto. 2. Para a configuração do crime de estelionato, há de ser provado ter o agente
atuado com o objetivo específico de enganar outrem mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento. Não restou provado que o Apelante agiu com dolo
específico e indispensável para a caracterização do tipo definido no "caput" do
artigo 251 do CPM. Recurso Conhecido. Apelo parcialmente provido. Reforma da Sentença.
Decisão majoritária". (Apelação nº 0000122-76.2008.7.01.0401. Relator para o Acórdão:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/05/2011, Data de Publicação:
26/08/2011). (Grifos nossos.)
Nesse mote, a tese ministerial não merece prosperar, com relação à desclassificação do delito de furto para
estelionato.
No entanto, entendo que merece prosperar o pleito ministerial para que seja o Acusado condenado, com
relação ao primeiro fato (furto dos pertences), como incurso no art. 240, caput, do CPM, sem a incidência da
diminuição de pena prevista no § 1º, ou de sua conversão para infração disciplinar.
O art. 240, § 1º, do CPM, que trata da figura do furto atenuado, possui a seguinte redação, in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
Conforme se verifica no Relatório de Avaliação juntado aos autos, o valor total referente às três tentativas de
compras de jogos online foi de R$ R$ 1.284,94 (um mil, duzentos e oitenta quatro reais, e noventa e quatro
centavos), quantia que de forma alguma pode ser considerada como pequena, nem pela realidade social
brasileira, tampouco para os parâmetros remuneratórios de um recruta da Marinha.
Ademais, ainda que se pudesse considerar como pequeno o valor em referência, o fato de o Acusado ter sido
licenciado da Força, por si só, impede que sua pena seja convertida para infração disciplinar, conforme ampla e
consistente jurisprudência deste E. Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. INCONFORMISMO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO
DA "RES FURTIVA" ANTES DA AÇÃO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. Não há como absolver o Apelante, com base no art. 439, alínea "b", do
CPPM, em harmonia com o art. 240, § 2º, do CPM. Somente se cogitaria na
desclassificação para transgressão disciplinar o crime de furto praticado pelo
acusado que permanece nas Forças Armadas até o fim do processo. No caso dos
autos, o réu foi licenciado antes do recebimento da Denúncia, inviabilizando a
pretensão da defesa. Para que a conduta do acusado configure fato atípico, a "res
furtiva" precisa ser considerada de pequena monta nos termos do § 1º do art. 240 do
CPM. O valor do bem subtraído, igualmente, não pode exceder o percentual de 1/10
(um décimo) do salário mínimo vigente no país. "In tela", os produtos furtados foram
avaliados acima do limite exigido pelo Diploma Penal Castrense. Quanto à aplicação do
Princípio da Intervenção Mínima e do Princípio da insignificância, a jurisprudência deste

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
Tribunal e do STF é firme no sentido de não aplicá-los nesse crime, em regra, tendo em vista
que tutela-se, no âmbito da Justiça Militar, não só o objeto furtado, mas também os bens,
valores e costumes inerentes à caserna. Inviável também a aplicação das atenuantes previstas
nas alíneas "b" (devolução da coisa) e "d" (confissão espontânea) do inciso III do art. 72 do
CPM, haja vista que o réu foi preso em flagrante. Segundo a jurisprudência mais recente dos
Tribunais Superiores, nada impede que seja aplicado às hipóteses do furto qualificado -
previstas nos §§ 4º ao 6º do art. 240 do CPM - os privilégios de que tratam os § § 1º e 2º do
mesmo artigo, mas desde que preenchidos os requisitos exigidos pela doutrina e pela
jurisprudência, quais sejam, réu primário, pequeno valor do objeto subtraído, além de a
circunstância que qualifica o furto ser, necessariamente, de natureza objetiva, nos moldes
trazidos pela súmula 511 do STJ. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000149-20.2019.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação:
19/12/2019). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. COISA PERTENCENTE A MILITAR DA ATIVA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
RESTITUIÇÃO DO BEM. APREENSÃO DO OBJETO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE PUNIÇÃO EM RAZÃO DA
PRÁTICA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. Embora o recorrente tenha subtraído coisa não pertencente ao Exército
Brasileiro, apoderou-se de aparelho celular de colega de farda. Nesses termos, a ação delitiva
atingiu o patrimônio de outro militar da ativa, fazendo incidir à conduta a norma de adequação
típica indireta do art. 9º, inciso II, alínea a, do CPM. Preliminar de incompetência rejeitada.
Decisão unânime. O Auto de Prisão em Flagrante e a apreensão formal do objeto, somada à
regular avaliação do bem, são suficientes para comprovação da materialidade delitiva. Como,
na hipótese, inocorreu a restituição imediata do telefone após o uso, e sim a apreensão, afasta-
se eventual aplicabilidade do tipo insculpido no art. 241 do CPM (furto de uso), porquanto a
diferença entre o furto comum e o de uso consiste justamente na imediata restituição da coisa
móvel após a utilização momentânea. É inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que
o valor do bem subtraído, acorde pesquisa realizada, é de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e
nove reais). A cifra não é irrisória, sobretudo se comparada ao soldo de um soldado,
pelo que é inaceitável a invocação da inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Mais, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento quando o militar, dentro da Organização Militar, aproveita-se do momento em
que o colega está dormindo e furta o aparelho celular que estava embaixo do travesseiro. O
superveniente licenciamento do Serviço Ativo do Exército Brasileiro, no caso, não constituiu
punição em razão da referida prática delitiva, e sim decorreu de julgamento de incapacidade
definitiva, verificada em instrução provisória de deserção (evento 1, documento 4, fls. 21/23,
da APM nº 0000196-45.2017.7.01.0101). Ademais, para eventual incidência do art. 240,
§ 1º, do CPM (desclassificar o ato para infração disciplinar), imprescindível seria
justamente a condição de militar, não mais ostentada pelo recorrente. Recurso não
provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000416-89.2019.7.00.0000.
Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
22/10/2019, Data de Publicação: 13/11/2019). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria
comprovadas. Afastada a alegação de desistência voluntária. Improcedente o pedido

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
alternativo de prática do delito de furto na forma tentada. Nos termos da teoria da amotio ou
apprehensio, o crime de furto se consuma quando ocorre a inversão da posse, ainda que por
breve período. O dolo se revela pela nítida intenção de assenhoramento do aparelho celular.
O preço de mercado da res supera significativamente o parâmetro estabelecido na
lei para considerá-lo como bem de pequeno valor. A conduta cometida contra colega
de farda contraria os preceitos da hierarquia, da disciplina, da confiança e da
lealdade. Princípios da insignificância e da intervenção mínima afastados. Descabe a
desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o agente perde a
condição de militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos
disciplinares. Recurso desprovido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000274-85.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data
de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 07/11/2019). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO DE USO. SUBTRAÇÃO DE VIATURA MILITAR PARA USO
MOMENTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. MATERIALIDADE
E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - Rejeitada, por maioria, a
preliminar de decretação de nulidade do feito desde seu julgamento, em razão da perda
superveniente da condição de militar, para fins de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, com fundamento no
enunciado da Súmula nº 17 do STM. II - A subtração da viatura para uso temporário, com fim
específico, com devolução voluntária, poucas horas depois, ao mesmo local e no mesmo
estado, confirma a prática do crime de furto de uso, previsto no art. 241 do CPM. III - Não é
possível proceder à desclassificação do crime para infração disciplinar porque,
embora preenchido o requisito do § 2º do art. 240 do CPM, qual seja a devolução da
res furtiva ao dono ocorrer antes da instauração da ação penal, a exigência do § 1º
do mesmo dispositivo, isto é, ser a coisa de pequeno valor, não restou atendida. IV -
Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000942-56.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 07/02/2020). (Grifos nossos.)
Diante de tudo o que foi carreado aos autos, entendo que não deva ser aplicada ao Réu a causa especial de
diminuição da pena, prevista no § 1º do art. 240 do CPM, tampouco a desclassificação para infração disciplinar,
haja vista se tratar de militar licenciado, que não mais pertence à Força, devendo o Acusado ser condenado,
pelos primeiros fatos (furto dos pertences), como incurso no art. 240, caput, do CPM.
Procedo, portanto, com relação a esse delito, à dosimetria da pena, tomando por base o critério trifásico de
aplicação da reprimenda.
Analisadas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, verifico que o Réu é primário e possui bons
antecedentes, não existindo nenhuma circunstância que justifique a elevação da pena-base, razão pela qual
ela fica fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes. Embora se faça presente a atenuante da menoridade do Réu, esta não
tem o condão de diminuir a pena abaixo do mínimo legal.
Na terceira fase, inexistentes causas especiais de aumento ou de diminuição, a pena permanece em 1 (um)
ano de reclusão.
Mantenho as penas aplicadas na Decisão de piso com relação aos outros dois delitos, quais sejam, pela
infração ao art. 240, caput, c/c art. 30, II do CPM (pelas tentativas de compras pela internet), à pena de 4
(quatro) meses de detenção; com relação ao crime previsto no art. 344 do CPM (comunicação falsa de crime),
à pena de 1 (um) mês de detenção.
Assim, nos termos do art. 79 do CPM (concurso de crimes), as penas devem ser unificadas. Por se tratarem de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:55:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d04ee167
penas de espécies diferentes (reclusão e detenção), deve-se manter a mais grave (1 ano de reclusão),
aumentando-se em metade do tempo das penas menos graves (quatro meses referente ao furto tentado e um
mês referente à comunicação falsa de crime). Dessa maneira, as penas ficam unificadas em 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridas pelo Réu em regime inicialmente aberto,
sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições
anteriormente estipuladas na Sentença.
Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo Defensivo e conheço e dou parcial provimento
ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para condenar o ex-MN JAMESSON DA SILVA CRISÓSTOMO
como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão; mantendo a Sentença que o
condenou pela infração ao art. 240, caput, c/c art. 30, II do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção e,
com relação ao crime previsto no art. 344 do CPM, à pena de 1 (um) mês de detenção. Nos termos do art. 79
do CPM, ficam as penas unificadas em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem
cumpridas em regime inicialmente aberto, concedendo ao Réu o benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, de acordo com as condições estipuladas na Sentença, bem como o direito de
recorrer em liberdade.